Tribunal: STF
Processo: HC 255802
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO ÚNICO PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    2. O Ministério Público Federal requer a inaplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020). 



    4. O acórdão impugnado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte, pois a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    IV. Dispositivo  



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.